Tribunal: TJSP
Processo: 0061025-73.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

APELAÇÃO. Servidores Públicos Estaduais Inativos. Magistério. Gratificação por Trabalho Educacional (GTE). Gratificação que se estende aos servidores inativos e pensionistas. Inteligência artigo 40, § 8o (EC 20/98) e artigo 7o (EC 41/03) da CF.

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

APELAÇÃO. Servidores Públicos Estaduais Inativos. Magistério. Gratificação por Trabalho Educacional (GTE). Gratificação que se estende aos servidores inativos e pensionistas. Inteligência artigo 40, § 8o (EC 20/98) e artigo 7o (EC 41/03) da CF. Caráter geral. Aplicação enunciado de Direito Público no 07, deste E. Tribunal de Justiça. Juros e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0061025-73.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NEIDE
RODRIGUES DE SOUZA, ANA MURÇA PIRES SIMOES, JOSE GANTUS SAAB
NETO, MARIA APARECIDA ARANTES VASQUES, MARIA DE LOURDES
FORNIELLES, MARIA DE LOURDES VIEIRA, NELI PINHEIRO NEVES VALATTO,
NOEMY CASELLATO SAAB, ODETE TELLES GOMES SANTOS, REGINA
NOGUEIRA, ROBERTO RUIZ GOMES, ROSEMARY GALASSI MAIOLI, SANTA
MARIA DE LURDES PAPOTI, SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA, SILVIA LUCIA
MAREZE, SYMA DOBA ZIMBERG, TEREZA DE JESUS COIMBRA AMED,
TEREZINHA ELIAS MATHIAS, VANI UNGARO AMADEI e WANDETE MELEGA
DE TOLEDO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o V.Acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0061025-73.2007.8.26.0000 -Voto no 13265
2
Voto no 13265
Apelação no 0061025-73.2007.8.26.0000 SÃO PAULO
Apelantes: NEIDE RODRIGUES DE SOUZA e outros
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas
no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos
Autos à Douta Presidência de Direito Público.
APELAÇÃO.
Servidores
Públicos
Estaduais
Inativos.
Magistério. Gratificação por Trabalho Educacional (GTE).
Gratificação que se estende aos servidores inativos e
pensionistas. Inteligência artigo 40, § 8o (EC 20/98) e artigo
7o (EC 41/03) da CF. Caráter geral. Aplicação enunciado de
Direito Público no 07, deste E. Tribunal de Justiça. Juros e
correção monetária na forma disposta no julgamento dos
Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido.
Pelo V. Acórdão de fls. 155/160, esta C. Câmara, em voto relatado pela
Eminente Desembargadora Cristina Cotrofe, em 15 de junho de 2011, deu provimento ao
recurso interposto por Neide Rodrigues de Souza e outros contra a r. sentença de fls.
107/110, que julgou improcedente ação ordinária movida em face da Fazenda do Estado
de São Paulo, na qual visavam ao pagamento da Gratificação por Trabalho Educacional
(GTE), instituída pela LCE 874/00, até o advento da LC 1.053/08 que estendeu o benefício
aos inativos e pensionistas. Ao dar provimento ao recurso, o v. Aresto afastou a aplicação
da Lei 11.960/09 aos consectários de mora.
Dessa decisão foi interposto Recurso Especial.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público (fls. 254/257)
ordenando o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, considerando o julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0061025-73.2007.8.26.0000 -Voto no 13265
3
É o relatório.
Recebidos os autos da E. Presidência da Seção e reexaminando o acórdão,
cabível a sua readequação para que se observe a forma definida no julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o
IPCA-E para a atualização de atrasados, calculando-se juros de mora pelos índices
estipulados para contas de poupança.
Sem modificação na sucumbência, considerando que a readequação é
decorrente de causa externa ao processo, a saber, da inflexão vinculante de decisão
paradigmática do STF.
Publicado o Acórdão, retornem os autos à E. Presidência.
BANDEIRA LINS
Relator